Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-30.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008644-30.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A, é embargado CRISPIM DE JESUS ASSUNÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.849
Embargos de declaração no 1008644-30.2015.8.26.0020/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Embargante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Embargado: Crispim de Jesus Assunção
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Inocorrência,
porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento

Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 494/500 que, por unanimidade de
votos, conferiu provimento ao apelo interposto pelo ora
embargado.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso
quanto à necessidade de aplicação da tabela da SUSEP para
cálculo da indenização securitária, bem como da realização de
perícia para apuração do percentual de perda de função do órgão
lesionado de forma permanente.
Sem manifestação da parte contrária fls. 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que o nexo de causalidade entre o acidente
típico sofrido em 2013 e as sequelas remanescentes na coluna
lombar e no ombro vieram contundentemente demonstradas
através
da
prova
emprestada
do
processo
no
1048340-08.2014, que tramitou na 4o Vara de Acidentes do
Trabalho da Capital, onde o expert concluiu:
“No presente caso, no entanto, a natureza de seu
trabalho, inclusive, anterior ao ingresso nesse vínculo, foi fator
contributivo na sua evolução. O acidente, bem documentado,
foi fator determinante na eclosão da sintomatologia. Nexo
presente. Classifico o quadro como uma incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
laborativa parcial e permanente. Nexo presente.” (grifos não
originais)
Portanto, devida a indenização securitária nos
termos do art. 767, do Código Civil, motivo pelo qual a ação foi
julgada procedente por esta C. Câmara para condenar a ora
embargante no pagamento da quantia de R$ 42.371,00,
devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios legais
(conforme apólice de fls. 68, que estipulou tal montante para
invalidez total ou parcial por acidente).
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: (...) IV- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica